Tribunal: TJSP
Processo: 3000777-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Agravada que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O C. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Agravada que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O C. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, confirmou que qualquer um deles pode ser demandado nas ações em que se pede medicamento, inclusive, individualmente, já que esta é a principal característica da responsabilidade solidária. Cabível a cominação de multa diária como forma de impulsionar o poder público no cumprimento das medidas judiciais a ele impostas. Prazo para cumprimento da decisão (30 dias) que se mostra razoável, ante a gravidade da enfermidade, motivo pelo qual não comporta dilação.
Agravo de instrumento não provido.